Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-11.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Apreensão de veículo em 'blitz' por ausência de licenciamento e porte de documento – Pretensão do autor a ser reparado pelas avarias, identificadas após a devolução do automóvel – Ausência de comprovação do direito alegado – Violação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ônus probatório do autor na comprovação do seu direito – Inércia do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Apreensão de veículo em 'blitz' por ausência de licenciamento e porte de documento – Pretensão do autor a ser reparado pelas avarias, identificadas após a devolução do automóvel – Ausência de comprovação do direito alegado – Violação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ônus probatório do autor na comprovação do seu direito – Inércia do autor, que manteve-se silente em face do despacho para a produção de provas – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000415-11.2017.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante SEBASTIÃO
SOUZA NUNES, são apelados A ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES ME -
CIDO RESGATE e PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 3o juiz, Desembargador Leonel Costa.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.858
Apelação Cível no 1000415-11.2017.8.26.0247
Comarca: Ilhabela
Apelante: SEBASTIÃO DE SOUZA NUNES
Apelados: A. ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES
ME e
MUNICÍPIO DE ILHABELA
JUÍZA: Ana Laura Correa Rodrigues
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Apreensão de
veículo em 'blitz' por ausência de licenciamento e porte de
documento Pretensão do autor a ser reparado pelas avarias,
identificadas após a devolução do automóvel Ausência de
comprovação do direito alegado Violação do art. 373, inciso
I, do Código de Processo Civil Ônus probatório do autor na
comprovação do seu direito Inércia do autor, que manteve-se
silente em face do despacho para a produção de provas
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Sebasião de Souza Nunes, às fls. 96/106, contra a r. sentença de fls.
88/93, que julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com
julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em
20% do valor atribuído à causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação,
requerendo a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de
defesa e ausência de produção das provas requeridas.
Aduz que desde a inicial pugna pela produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial do veículo.
Reitera que o pedido de perícia foi reafirmado pela
apresentação de réplica às fls. 77/79. Estabelece que o julgamento
antecipado de mérito ensejou o cerceamento de defesa, resultando na
improcedência da ação. Cita, para fundamentar o seu direito,
jurisprudência dos Tribunais nacionais.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação por A. Alves
dos Santos Transportes ME, às fls. 109/111, e pelo Município de Ilhabela
às fls. 115/126.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 130.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Sebastião
de Souza Nunes em face do Município de Ilhabela e A. Alves dos Santos
Transportes ME, aduzindo que, na data de 13.02.2014, teve o seu veículo
GM-Chevrolet Corsa Wind, ano/modelo 2001, apreedido pelos agentes de
trânsito, pela ausência de licenciamento e de habilitação.
Enuncia que quando se dirigiu ao “Pátio do Cido” para retirar
o seu automóvel, foram identificadas avarias no veículo, motivo pelo qual
ajuizou a presente ação reparatória, a fim de ser indenizado pelos danos
materiais experimentados.
Pois bem, analisados os autos com percuciência, tenho que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença guerreada está a salvo de qualquer censura, pelos seguintes
fundamentos.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa aventada pela parte autora nas razões recursais interpostas. Isso
porque, conforme se depreende dos autos, após despacho do r. magistrado
às fls. 80, que pretendia colher a manifestação das partes sobre o interesse
em produção de prova, o autor manteve-se silente, deixando de indicar
as provas que pretendia produzir.
E, apesar de o pedido veiculado na presente ação ser o da
indenização por danos materiais, a Inicial foi desacompanhada de qualquer
prova relativa aos danos supostamente perpetrados ao veículo do autor.
Não houve a juntada de fotos que pudessem expor a situação
do veículo após a sua retirada do “Pátio do Cido”, nem sequer orçamento
que pudesse indicar o valor aproximado da reparação do veículo
pretendida, contrariando, portanto, a exegese do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, que prevê, in terminis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor”. [grifou-se].
A ausência de prova das alegações do autor foi acertadamente
reconhecida pela r. sentença ora combatida, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em que pesem as alegações do autor, não há provas nos autos
de que houve danos ao veículo no período em que esteve sob os
cuidados das requeridas.
Isso porque, o veículo de propreidade do autor foi apreendido
em 13/02/2014 (fls. 18), em blitz policial por ausência do
licenciamento e porte de documento obrigatório, porém, apenas
21 meses depois da apreensão, no dia 03/12/2015, o autor
procedeu a quitação dos débitos e encontrou as avarias no
automóvel.
Todavia inexiste qualquer foto ou imagem, tampouco,
orçamento das supostas avarias que ocorreram com obem
móvel do autor. Sequer há prova do estado anterior do veículo.
Como é cediço, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, o
ônus da prova deve ser enendido sob dois aspectos: objetivo e
sujetivo. Do ponto de vista subjetivo, representa a distribuição
dos encargos entre as partes, incunbindo a cada um produzir
prova de suas alegações.
Já o aspecto objetivo, significa regra de julgamento, analisando-
se qual das partes deveria provar o alegado e não o fez. As
partes sabem de antemão do dever de provar seus argumentos
e ao Juízo compete decidir conforme os instrumentos
colacionados pelos litigantes.
Restam nos autos apenas alegações não demonstradas,
impedindo, com isto, o decreto de procedência do pedido, uma
vez que seu reconhecimento exige segurança e certeza”.[grifou-
se].
A improcedência da demanda, baseada na ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, é, inlcusive,
matéria assente neste E. Tribunal, observa-se:
“Trânsito. Anulação de auto de infração, indenização por
danos materiais e compensação de extrapatrimoniais. Ausência
de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, nos
termos do art. 373, I do CPC/2015. Improcedência dos
respectivos pedidos mantida. Pleito de concessão do benefício
de gratuidade judiciária de forma integral. Acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso parcialmente provido para este fim1”.[grifou-se].
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Recorrente afirmou
que o veículo não foi devolvido nas mesmas condições em que
se encontrava, quando de sua entrega em razão da ação de
busca e apreensão. Extensão dos danos e nexo de causalidade
entre estes e os fatos narrados na inicial não comprovados.
Ônus que competia à recorrente. Inversão do ônus da prova
que não se justifica, diante da ausência de verossimilhança das
alegações iniciais. Decisão preservada. Recurso desprovido2”.
[grifou-se].
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (sem
majoração dos honorários pelo decaimento recursal [art. 85, § 11, do
CPC], eis que já fixados na sentença no limite máximo [20%]
previsto).

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1017011-70.2017.8.26.0053. Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Souza Meirelles. DJ: 18.06.2018.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1008350-75.2015.8.26.0020. Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Marcos Gozzo. DJ: 31.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000415-11.2017.8.26.0247
Comarca: Ilhabela
Apelante: Sebastião Souza Nunes
Apelados: A Alves dos Santos Transportes Me - Cido Resgate e Prefeitura
Municipal de Ilhabela
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS
PN 33858
APELAÇÃO:
1000415-11.2017.8.26.0247
APELANTE:
SEBASTIÃO DE SOUZA NUNES
APELADOS:
A. ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES ME CIDO RESGATE
MUNICÍPIO DE ILHABELA
Juiz(a) de 1o Grau: Ana Laura Correa Rodrigues
VOTO CONVERGENTE 33792 hz
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS

APREENSAO DE VEÍCULO
CONDUÇÃO Á PÁTIO PARTICULAR
PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO AVARIAS.
Pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de
avarias surgidas em veículo GM-Chevrolet Corsa Wind ano/modelo
2001 após apreensão do bem móvel em pátio privado prestador de
serviço público ao Município de Ilhabela.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
O Estado pode
responder pelo dano causado em razão da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República,
como pela teoria subjetiva da culpa.
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço público Artigo 37, § 6o, da Constituição da
República e artigos 22 c.c. 14, ambos do Código de Defesa do
Consumidor.
DEVER DE ZELO PELO MUNICÍPIO E PELO ENTE PRIVADO

DEPOSITÁRIA DO BEM Estado e ente privado, como depositários
do veículo, são civilmente responsáveis por ele e pelos danos que
vierem a nele surgir Dever de custódia evidenciado, o qual importa
o dever de zelo pelos veículos apreendidos por seus agentes

Dever de devolvê-los no mesmo estado em que apreendidos.
CERCEAMENTO DE DEFESA
PRECLUSÃO
Alega o autor na
apelação que teria havido cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da demanda Inocorrência - Intimadas as
partes para especificação de provas, conforme despacho de fls. 80,
o autor deixou passa in albis tal prazo, não indicando qualquer
prova que desejasse realizar
Preclusão desta questão, não
havendo que se alegar, em sede de apelação, ocorrência de
cerceamento de defesa.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DANO MATERIAL NÃO
COMPROVADO IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA Compulsando os
autos, nenhum elemento probatório foi acostado pelo autor, seja
para comprovar a existência das avarias por ele alegadas, seja para
delinear os danos materiais requeridos Mais que isso, não há na
exordial nenhuma relação das alegadas avarias ocorridas no
veículo, muito menos imagens ou orçamentos para apontar o dano
material Os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC/15, não se formaram
De rigor a
manutenção da improcedência da demanda.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por SEBASTIÃO SOUZA NUNES
contra A. ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES ME e MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE ILHABELA, objetivando a condenação das requeridas ao pagamento
de danos materiais oriundos de diversas avarias surgidas em seu veículo após a
apreensão e depósito em pátio municipal.
A respeitável sentença, acostada às fls. 88/93, julgou o feito improcedente,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Condenado o autor a arcar com custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do
valor corrigido da causa.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões recursais, às fls. 96/106. A priori, aduz ocorrência de cerceamento de
defesa, uma vez que requerida a elaboração de prova pericial, o D. juízo entendeu
desnecessária para o deslinde da questão, determinando o julgamento antecipado
da demanda. Nesse sentido, requer o provimento do recurso para reconhecimento
de impossibilidade do julgamento antecipado com o julgamento de nulidade da
sentença para realização de prova pericial.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 109/112 e fls.
115/126).
Às fls. 130, oposição ao julgamento virtual apresentado pelo autor.
É o relato do necessário.
VOTO.
Convirjo, respeitosamente, com o entendimento do Exmo. Des. Relator, nos
termos abaixo expostos.
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por SEBASTIÃO SOUZA
NUNES contra A. ALVES DOS SANTOS TRANSPORTES ME e MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA.
Narra o autor que é proprietário do veículo GM-Chevrolet Corsa Wind
ano/modelo 2001 prata e que, durante uma blitz policial, teve seu carro apreendido,
por ausência de licenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Traz a exordial que, após a apreensão do veículo, este foi removido para um
depósito privado, ora réu, permissionário da Municipalidade de Ilhabela.
Conta que após pagar as taxas necessárias para retirar o bem móvel, o
veículo estaria com diversas avarias, as quais alega que não existiam antes da
apreensão, requerendo, portanto, a reparação pelos danos materiais causados.
Assim, requer a condenação dos requeridos, solidariamente, no montante de R$
2.737,84, montante este referente ao valor para o conserto do veículo.
Pois bem.
A preliminar de cerceamento de defesa será analisada juntamente ao mérito.
Como consta dos autos, o veículo de propriedade do autor foi apreendido em
13/02/2014 (fls. 18) e, após 21 meses da apreensão, em 03/12/2015, após a
quitação dos débitos, o autor ao resgatar o veículo, encontrou as avarias no
automóvel.
Importante salientar, nesse ponto que, o Estado e o ente privado, como
depositários do veículo, são civilmente responsáveis por ele e pelos danos que
vierem a nele surgir, tendo em vista seu dever de custódia, o qual importa o dever
de zelo pelos veículos apreendidos por seus agentes, devendo devolvê-los na
mesma forma em que apreendidos.
Quanto ao fato de ente privado desenvolver serviço público, isto não
desonera o município de sua responsabilidade, uma vez que ainda continua a figurar
como titular do encargo público; de forma análoga, o ente privado é parte legítima
para responsabilização, posto que, alegadamente, tais danos teriam ocorrido no
interior de seu estabelecimento, devendo responder solidariamente ao ente público.
A Constituição da República assegura o direito à indenização por danos
decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5o,
X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e
célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 (“Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do
novo Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa esteira, deve o ente público e o ente privado prestador de serviço
público responder por danos causados em razão da responsabilidade objetiva, nos
termos do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição da República e, mesmo
quando o Estado utiliza terceiros (agentes) para a prestação de serviços públicos,
ocorrendo danos, responderá objetivamente, sem prejuízo da via de regresso.
De outro lado, podem também tais entes responderem pela teoria subjetiva
da culpa (se a atividade for ilícita ou em virtude de "faute du service") (RJTJSP
156/90).
No que toca à teoria supramencionada, tem-se que não deve a
Administração e os entes prestadores de serviços públicos indenizarem sempre e
em qualquer caso o dano suportado pelo particular. É necessário observar, como
bem aponta Hely Lopes Meirelles, que o artigo 37, § 6o, só atribui responsabilidade
objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a
terceiros (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, Editora Malheiros,
30a edição, 2005, fls. 637).
Isso significa que “o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo
da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a
Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que
causem danos aos particulares.”.
Pois bem.
Delineada a responsabilidade do Município e do ente privado prestador de
serviço público quanto a eventuais danos causados a terceiros no desenvolvimento
da atividade pública, passa-se à análise da questão probatória.
Como bem salientado pela respeitável sentença e pelo voto do Exmo. Des.
Relator, o autor não comprovou os danos alegados, muito menos requereu a
realização de provas.
Compulsando os autos, não se verifica nenhum elemento probatório
acostado pelo autor, seja para comprovar a existência das avarias por ele alegadas,
seja para delinear os danos materiais requeridos.
Mais que isso, não há na exordial nenhuma relação das alegadas avarias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorridas no veículo, muito menos imagens e orçamentos.
Passada tal questão, intimadas as partes para especificação de provas,
conforme despacho de fls. 80, o autor deixou passa em albis tal prazo, não
indicando qualquer prova que desejasse realizar.
Desta feita, preclusa se encontra tal questão, não havendo que se alegar, em
sede de apelação, ocorrência de cerceamento de defesa.
Sendo assim, uma vez que não os fatos constitutivos do direito do autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC/15, não se formaram, de rigor a manutenção
da improcedência da demanda.
Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso.
Ante a fixação dos honorários advocatícios em seu teto, deixo de majorá-los,
nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.
Leonel Costa
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
11B9C862
7
12
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11C336EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000415-11.2017.8.26.0247 e o código de confirmação da tabela acima.